Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AGRAVAMENTO PELA INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 306, §2o, DA LEI DE TRÂNSITO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por provas testemunhais coerentes e harmônicas entre si.
2. Nos termos do §2o, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é possível comprovar a alteração psicomotora pela influência de álcool utilizando-se das provas testemunhais constantes dos autos, não havendo necessidade de essas provas serem corroboradas por provas técnicas.
3. Recurso conhecido e desprovido.